Tribunal: STF
Processo: Rcl 62177
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casa de Saúde São Lucas S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101259-41.2019.5.01.0512, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com profissional liberal autônomo (médico), por meio de pessoa jurídica prestadora de serviços. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou afirmada a licitude da terceirização de atividade-fim, conforme ementa que segue transcrita:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, DJe de 06/09/2019)



    Na hipótese, o órgão reclamado deu provimento a recurso ordinário, reconhecendo vínculo de emprego do autor da reclamação trabalhista com a tomadora de serviços. Confiram-se trechos da fundamentação:



    Repito que, constatada a prestação pessoal de serviços, presume-se tratarse de relação empregatícia, incumbindo, assim, à reclamada a prova da autonomia na prestação de serviços, porque suscita fato modificativo do direito do autor, na forma dos artigos 818 da CLT e 373, II, e §1º, do CPC, este último dispositivo consagrando a já reconhecida teoria da distribuição dinâmica da prova, em razão da facilidade de sua obtenção por quem melhores condições de obtê-la possua e a não distribuição a quem tenha excessiva dificuldade de cumprir o encargo.



    Não foi anexado, pela reclamada, nenhum contrato de prestação de serviços autônomos ou produzida qualquer prova que pudesse caracterizar a contratação havida entre as partes como contrato com a pessoa jurídica mencionada na defesa e de que é titular o reclamante. 



    Vale lembrar que o princípio da primazia da realidade se consubstancia como uma das bases do Direito do Trabalho, de modo que a realidade dos fatos prevalece sobre as formas.



    O labor exercido pelo reclamante preenche todos os requisitos da relação de emprego, inclusive subordinação.



    [...]



    Logo, acolhe-se o pedido recursal para reconhecer o vínculo empregatício no período e com a remuneração apontados nos documentos de Id "3610e0f" (de 05/02/2017 a 10/02 /2019), porque não invalidados pelos elementos de convicção trazidos aos autos.



    Não obstante a argumentação desenvolvida pela reclamante, verifico que, no caso, foi reconhecido vínculo empregatício em razão da presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, bem como da ausência de documentos que comprovem a contratação de profissional por intermédio de pessoa jurídica.



    A condenação fundou-se, portanto, em premissas fáticas que denotam não haver documentos que demonstrem relação diversa da empregatícia. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático-probatório.



    Ressalto que não se está a afirmar a impossibilidade de prestação de serviços através de pessoa jurídica, mas apenas que o órgão reclamado, com base nas provas dos autos, identificou não ser este o caso dos autos.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    À toda evidência, o ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625, que não tratam de contratos de prestação de serviços médicos. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente